Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749690-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEREZA MARIA DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Secretário de Estado de Saúde - Direito à Saúde - Obrigação Positiva do Estado - Presença dos Requisitos para Concessão da Liminar - Deferimento Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Tereza Maria de Jesus contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sustenta a impetrante estar a aguardar há mais de 5 (cinco) meses a realização do procedimento de Artroplastia Escápulo-Umeral Total, com prótese, sem qualquer manifestação do Poder Público. Aponta omissão estatal grave, com potenciais prejuízos à sua saúde, pois é o único tratamento possível para a neoplasia óssea a lhe acometer. Pedi Informações ao Secretário de Saúde para informar se havia lista de espera e as razões para a demora na realização do procedimento. O prazo transcorreu sem Informações. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o Laudo Médico de ID 78304287 demonstra a necessidade da impetrante para realização do procedimento, inclusive apontando a sua urgência. Demais, é obrigação positiva de natureza Constitucional do Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico adequado para o tratamento de neoplasia óssea, inexistindo por parte da autoridade impetrada qualquer manifestação, mesmo instada a fazê-lo, a afastar referida obrigação ou justificar o atraso em cumpri-la sem a necessidade de intervenção judicial. O perigo da demora é ínsito à presente demanda de saúde, na qual a impetrante possui neoplasia e os médicos responsáveis pelo seu tratamento, pertencentes à própria Secretaria de Saúde, ressaltam a urgência necessária à realização. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a realização do procedimento pedido na Inicial do Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação por Oficial de Justiça Plantonista, ou demonstrando a absoluta impossibilidade de fazê-lo, sob pena de responder por crime de desobediência. Expeça-se Mandado em regime de Plantão. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, 1h44min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator